Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-79.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001635-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Juros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA BERTEI FAINELLO - CPF: 006.866.310-21 (ADVOGADO), CLEO LUIZ BERTEI - CPF: 230.649.510-68 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A. - CNPJ: 28.758.267/0001-61 (AGRAVADO), ARNALDO RIZZARDO - CPF: 081.325.260-15 (ADVOGADO), ARNALDO RIZZARDO FILHO - CPF: 963.417.180-04 (ADVOGADO), CARINE ARDISSONE RIZZARDO - CPF: 728.394.490-72 (ADVOGADO), JULIANE BECKER FREITAS DA SILVA - CPF: 021.538.970-09 (ADVOGADO), CHRISTIAN DE LIMA RAMOS - CPF: 177.865.428-25 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), ROSANE BERTEI - CPF: 434.195.420-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PROVA PRODUZIDA EM CONSONÂNCIA COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – QUESTÃO PRECLUSA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

É desnecessária nova perícia contábil se a primeira foi realizada com observância a todas as exigências legais para apuração do valor devido na Execução.

É vedada a análise de questão sobre a qual já incidiu a preclusão.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, na Execução de Título Extrajudicial n. 0000345-75.1991.8.11.0041, declarou legal e legítimo o acordo judicial firmado entre as partes e homologou a perícia com ID. 128477106.

O agravante alega que em decisões e acórdãos anteriores foi determinado que os cálculos englobassem os termos postulados na inicial e que prevalecesse o mais benéfico ao devedor, o que não foi observado.

Discorre sobre o excesso no cálculo, e pugna pela realização de nova perícia contábil.

Pede a revisão de encargos contratuais.

Contraminuta no ID. 199954656.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da lide principal que em 18-4-1991 o Banco do Brasil propôs a presente Execução contra o agravante e sua ex-esposa (Rosane Bertei), referente a cinco Cédulas de Crédito Rural, num total de Cr$52.959.903,51 (ID. 53367133, fl. 22, 1º grau).

Em 28-11-1991, as partes apresentaram Termo de Acordo devidamente assinado, em que “
os executados, ressalvadas quaisquer outras responsabilidades não especificadas na inicial da execução,
se confessam solidariamente devedores ao Exequente da importância de Cr$ 98.880.942,75
(noventa e oito milhões, oitocentos e oitenta mil, novecentos e quarenta e dois cruzeiros e setenta e cinco centavos), nesse valor computados principal, correção/atualização monetária, juros favorecidos e demais acessórios contados até 22.08.1991, relativos às cédulas nº 88/00306-X, 88/00420-1, 89/00191-5, 89/00190-7 e 88/00304-3.”

Após diversas suspensões de prazo, em 9-7-1993 o exequente (BB) informou o não cumprimento dos termos convencionados e requereu o prosseguimento da Execução (ID. 53367133, fl. 97, 1º grau), tendo início a partir daí o processo de penhora e expropriação dos bens indicados.

Em 24-8-2020, a agravada informou que adquiriu por cessão os créditos do exequente (já no montante de R$1.117.795.386,95) e pleiteou a habilitação nos autos (ID. 53367133, fl. 486, 1º grau).

Em 12-7-2021, o executado impugnou os cálculos apresentados pelo Banco do Brasil, e declarou que o valor correto seria R$2.911.812,60, atualizados até 23-6-2021 (ID. 60316111, 1º grau).

Diante da irresignação da agravada, o Juízo de origem determinou a apuração da quantia correta mediante perícia judicial, considerando duas situações: (1) a inicial, os contratos e o montante questionado pelo Banco do Brasil; (2) os parâmetros fixados no acordo extrajudicial (IDs. 63962783 e 68173073, 1º grau).

Feita a perícia, foi impugnada por ambas as partes. Nos AI 1019564-96.2022.8.11.0000 e 1019657-59.2022.0000, esta Câmara mandou que outra fosse realizada, agora pela empresa Delloite Brasil.

O novo laudo apontou para a situação (1) a importância de R$7.808.828.690,87; para a situação (2), R$563.424.268,34 (ID.
128477106, 1º grau). Este último valor foi homologado por ser mais benéfico para o devedor.

Dessa decisão sobreveio o presente Agravo de Instrumento, em que o agravante diz que não podem ser cobrados juros de mora e compensatórios ou mesmo capitalização de juros, uma vez que não constaram na inicial.

Não há como acolher a pretensão do agravante de que sejam considerados isoladamente os termos contidos na inicial, sem incidência de encargos contratuais. Isso porque, ao contrário do que alega, em 19-10-2021, quando foi determinado o início do trabalho pericial, o Juízo da causa estabeleceu que para o primeiro cálculo fosse observada a “
exordial, contratos e a quantia questionada pelo banco exequente
”. É o que se extrai do ID. 68173073 - Pág. 2, 1º grau:

Posteriormente, ao analisar as impugnações das partes, mandou complementar o laudo, reiterando a ordem relacionada ao primeiro critério de cálculo para que fosse efetuado “
dentro dos parâmetros dos contratos que fundamentaram a execução, quando do ajuizamento da ação, exatamente nos parâmetros contratados
”. Confira-se no ID. 81728890, 1º grau:

Desse modo, é evidente que a determinação sempre foi de elaboração dos cálculos com base no descrito na inicial e nos títulos que a instruem.

A prova pericial em discussão cumpre todos os requisitos e formalidades legais, como consta inclusive na manifestação da perita (ID. 128477105 - Pág. 2) e no descritivo do item 2 do laudo (ID. 128477106 - Pág. 6):

O agravante recorre também dos “
critérios de juros e correção considerados legais pelo magistrado
”.

Ocorre que a Execução tramita desde 1991, e a discussão sobre a legalidade ou não das cláusulas contratuais tinha de ser arguida em Embargos à Execução, como enuncia o art. 744 e seguintes do CPC/73, vigente à época, sendo vedada a apreciação neste momento em virtude da preclusão.

Essa questão foi suscitada pela agravada em preliminar de contraminuta, que, por conseguinte, deve ser acolhida.

Pelo exposto,
acolho a preliminar de preclusão; com isso, conheço parcialmente do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024